Tribunal: STF
Processo: ARE 1389936
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU COM A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. SURGIMENTO DE FATO NOVO APÓS DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO COMO TERMO INICIAL. TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR AOS CINCO ANOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. (eDOC 116)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI, LV e LVI, 37, caput, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 140)



    Nas razões recursais, alega-se a ocorrência de fato novo a afastar a pena de demissão imputada ao recorrente. Entende-se que o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a desconstituição da pena de demissão é o conhecimento do fato novo. Ressalta-se, ainda, que o processo administrativo que resultou na pena de demissão é nulo por se basear em prova ilícita.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 20.910/32), bem como o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restou decorrido o prazo prescricional para a impugnação do ato administrativo que resultou na demissão do recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Incide à espécie, a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, eis que trata de ação promovida contra a Fazenda, contando-se o prazo prescricional “da data do ato ou fato do qual se originarem”. 



    No tocante ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, observa-se que a decisão determinando a exoneração do apelante, proferida por este Tribunal de Justiça, ocorreu na data de 02/05/2006 (mov. 1.15). Entretanto, após ingressar com pedido de revisão do processo administrativo, a decisão foi mantida. 



    O apelante interpôs a presente demanda na data de 11/05/2016, ou seja, 10 (dez) anos depois do ato que pretende anular.



    A sentença singular afasta o instituto da prescrição, afirmando que o termo inicial do prazo prescricional é a ciência dos novos fatos ocorrida em 01/08/2011. Inviável o pensamento em questão. 



    No caso sob análise, aplica-se a teoria do actio nata, a qual dispõe que o prazo prescricional começa a fluir com a efetiva lesão do direito tutelado, ou seja, o ato de exoneração.



    (...)



    A lesão do direito tutelado, foi exatamente o ato de exoneração, ou seja, o processo administrativo que culmina com a exoneração do apelante. 



    Deve-se, ainda, salientar o princípio da segurança jurídica, pois inviável iniciar um prazo prescricional quando ocorrido fato novo após dez, quinze ou vinte anos do fato que lesiona a parte. 



    Posto isso, manifesta-se o voto no sentido de reformar a sentença, reconhecendo a prescrição da pretensão do apelante, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso II do CPC, restando as teses do recurso de apelação prejudicadas”. (eDOC 16, p. 7-9)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1379295 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30-06-2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1368369 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10-05-2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.03.2022. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NULIDADE DO ATO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGADO PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 008/1992 E 159/1999. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos de acordo com a orientação firmada no STF, no sentido de que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação local pertinente (LCE 008/1992 E LCE 159/1999), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1351224 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28-06-2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 04 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente